Tribunal: TJMT
Processo: 0005612-32.2016.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005612-32.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INVALDO WEIS - CPF: 334.019.859-49 (APELADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELO AUTUADO - INOBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚ
BLICA - INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO ANTIGO - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO AUTUADO - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - HONORÁRIOS NO P
E
RCENTUAL MÍNIMO - SENTENÇA MANTIDA
–
RE
CURSO
DESPROVIDO.

Apesar de o apelado ter atualizado seu endereço no processo administrativo, as intimações e notificações foram encaminhadas para o endereço antigo
, o que caracteriza nulidade.

Violação a ampla defesa e ao contraditório demonstrados.

A fixação dos honorários de sucumbência diante da procedência dos pedidos da Ação Anulatória deu-se pelo percentual mínimo legal,
nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo

E
STADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
Sexta Vara Cível
da Comarca de
Sinop
/MT
,

nestes autos de Ação
Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo
ajuizada
por
INVALDO WEIS,
a qual julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 123075/2005 e o
s
efeitos dele decorrentes, e, por consequência, declarou extinta a Execução Fiscal conexa
,

condenando
o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Suscita o Apelante a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, com fundamento na Resolução TJ/MT/OE 02/2019.

No mérito, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a
Administração Pública Ambiental

não dispõe de servidores semelhantes
a oficiais
de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço

dos autuados ou as razões pelas quais
eles
não são encontrados pelos correios.

Afirma que
as notificações foram encaminhadas ao endereço do

recorrido
existente no
banco de dados
;
que o recorrido foi notificado e
apresentou
defesa e alegações finais, estas não apreciadas por ausência de procuração
.

Aduz que os honorários fixados são desarrazoados, devendo ser fixados por equidade.

Requer que seja reconhecida a nulidade da sentença por incompetência absoluta e no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido; a minoração dos honorários em caso de ser mantida a sentença.

Contrarrazões no Id 212474216, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 219820168, sem adentrar no mérito recursal.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

O apelante arguiu a incompetência absoluta do juízo da Comarca de
Sinop
-MT
, argumentando que a Ação Anulatória tem por objeto a nulidade do processo administrativo decorrente d
e infração ambiental e,
tratando-se de matéria ambiental, a competência
é
absoluta da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, conforme art. 1º da Resolução TJMT/OE nº 02/2019.

Entretanto, referida Resolução, em seu artigo 1º, redefine a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, dispondo, em relação à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, a seguinte competência:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Portanto, a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente localizada em Cuiabá abrange tão somente as Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo
Antonio
do Leverger.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DESMATAMENTO ILEGAL – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo a quo, ante
à
existência de vara especializada do meio ambiente.

2. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi
alterada
pela Resolução nº 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1º), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

3. Preliminar rejeitada.

(...)

(N.U 1010399-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL – NÃO CONFIGURADA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente em todo o território Mato-grossense, estando a sua jurisdição definida no art. 2º, da Resolução 03/2016, do Tribunal Pleno deste Sodalício.

(...)

(N.U 1011224-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)

E M E N T A

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA
PELA SEMA
– MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP – REJEITADA - MÉRITO - RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA/MT - ÁREA DEGRADADA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS PEDIDOS LIMINARES PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi
alterada
pela Resolução nº 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de
Leverger (art. 1º), não alcançando ações propostas em outras Comarcas.

Diante das evidências, constantes nos autos originários, de que o Agravado não é proprietário da área, objeto da lavratura do Auto de Infração, não haveria que se falar em embargo e recuperação da área degradada por ele.

(N.U 1021899-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024
)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de recurso contra a sentença proferida
neste
s
autos
de Ação Anulatória, a qual julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo nº
123075/2005 e os efeitos dele decorrentes, e, por consequência, declarou extinta a Execução Fiscal conexa.

O apelante alega,
e
m
síntese,
que

não
houve violação à ampla defesa e ao contraditório; que não pode ser-lhe exigido que diligencie na loca
liza
ção dos autuados se o correio não entrega as correspondências; que o apelado apresentou defesa e alegações finais e que
estas somente não foram conhecidas porque o autuado não juntou a procuração.

Conforme se extrai da fundamentação do juízo sentenciante, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo
ocorreu em razão de que, apesar de o apelado ter juntado nos autos a procuração
informando novo endereço (Rua dos
M
anacás, nº 2.105, Setor Industrial Sul, Sin
o
p/MT),
as intimações no processo administrativo continuaram sendo enviadas no endereço
antigo
.

Com isso, não houve a efetiva intimação do autor para que juntasse a procuração outorgada ao advogado que subscreveu as alegações finais.

Em razão da ausência da juntada da procuração no processo administrativo
,
não foram conhecidas
as
aleg
a
ções finais
, tampouco foi considerado que o apelado constituiu novo procurador
.

E
mais, a decisão proferida no processo administrativo foi publicada no
Di
á
rio
Oficial constando o nome da antiga procuradora do autuado e o ofício de notificação ao apelado acerca do
d
ébito

gerado pela decisão administrativa foi encaminhado também ao antigo endereço do autor.

Tais fatos não foram impugnados no recurso.

A alegação do recorrente de que não dispõe de meios para localizar os autuados quando a empresa dos Correios não entrega as notificações/comunicações não se relaciona com o ocorrido no processo administrativo, objeto da Ação Anulatória, posto que o apelado
informou
nos autos a mudança de endereço, conforme
petição constante na fl.87 do Id 212473299, de 05/11/2008, em que cita seu endereço atualizado e
expressa
m
ente
manifesta a substituição de endereço:
“
solicita juntada ao Processo de Auto de Infração nº 123075/2005 da Procuração Pública em anexo e substituição do endereço para correspondência”
-
informando o endereço Rua dos Manacás, nº 2105, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT.

Portanto, o endereço atualizado do apelado constava dos autos e foi ignorado no processo administrativo.

Desta forma, escorreita a sentença apelada, ao reconhecer a nulidade da intimação
e
ncaminhada ao endereço antigo.

Uma vez nulas as intimações enviadas ao endereço antigo do apelado, apesar da devida atualização de endereço no
processo, é
inegável a violação a ampla defesa e ao contraditório, já que suas alegações finais não foram conhecidas
; a substituição do procurador não foi considerada; não foi intimado da decisão final, tampouco notificado do débito gerado.

Por tais razões, deve ser
ma
ntida
a sentença.

Quanto aos honorários fixados pelo juízo de primeiro gra
u,
vê-se que
foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Conforme o valor da causa constante da inicial, o juízo de primeiro grau fixou no mínimo legal (10%), não se tratando
de fixação
desarrazoada
, tampouco
caso de
fixação por equidade, já que a ação anulatória de processo administrativo foi julgada procedente, tendo o valor da causa como a base do cálculo dos honorários, conforme previsão legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024